Tribunal: TJMT
Processo: 1021528-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021528-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), MIKNOW E ALMEIDA COMERCIO E TRANSPORTES DE MINERIOS LTDA - CNPJ: 37.099.135/0001-66 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR

– DEVOLUÇÃO

DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”

–ENDEREÇO DIVERSO (
CEP
DISTINTO) – MORA NÃO CONFIGURADA – TEMA 1.132 DO STJ – NECESSIDADE DE ESGOTAR AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

- SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação extrajudicial do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da ação.

Se a notificação extrajudicial não se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, porque embora realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, foi remetida a endereço diverso daquele constante do contrato. Logo, é caso de ineficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Miknow e Almeida Comércio e Transporte de Minérios Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
Banco Santander S/A
,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia
(id. 162146183 - autos de origem)
.

Inconformado, o Recorrente sustenta invalidade da constituição em mora, porque a notificação extrajudicial não foi enviada no endereço declinado no contrato; que as várias parcelas inadimplidas foram renegociadas; e que utiliza como meio essencial em sua atividade empresarial o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a decisão agravada, com a consequente devolução do bem móvel apreendido
e, ainda, seja reconhecida a extinção da ação principal, ante o efeito translativo
(id. 231211678).

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida pelo Relator Substituto, Des. Marcos Regenold Fernandes, apenas para (id. 231708686).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 235733690).

O preparo do agravo encontra-se devidamente acostado, juntamente com a correspondente guia de pagamento, aos ids. 231830189 e 231830191.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação da empresa Agravante se refere a decisão de antecipação de tutela concedida no bojo da ação retromencionada, cujo teor que nos interessa consignou o seguinte:

“(...)Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária. (...)

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 160486939, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Aliás,
em recente julgado
, o Superior Tribunal de Justiça fixou novo parâmetro acerca da constituição em mora ao firmar sua jurisprudência, por meio do Tema 1.132, no sentido de que, mesmo na ausência do devedor por ocasião da notificação, comprova-se a mora se esta é encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pelo próprio destinatário ou terceiros. (...)

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa. (...)

”
(id. 162146183 – autos de origem)

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, válida a constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Santander S/A
,

em desfavor
Miknow e Almeida Comércio e Transporte de Minérios Ltda.
, em razão de inadimplência
do Contrato de Financiamento no
00333113860000007620
,
com cláusula de alienação fiduciária
, para aquisição do veículo marca
Volkswagem
19.370 E,
modelo
Constellation 4X2 2P,
Chassi
9535W8270BR131100, Placa NSS0D04, Renavam 323686281, cor branca, 2011/2011, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago em 36 parcelas mensais (id. 231217166).

A prova revela que a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, foi devolvida pelos correios ao remetente, com motivo de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, conforme aviso de recebimento (id. 231217169).

Demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios à
Av. Maria Aux Grissolia Mendes, no 157-CA, Condomínio Mora, CEP 78.058-645
,
Cuiabá-MT
(id. 231217169), enquanto o endereço declinado como do devedor no contrato de financiamento firmado pelas partes, objeto de discussão, é
Av. Maria Aux Grissolia Mendes, no 157, casa 25, CEP 78.056-901, Cuiabá-MT
(ids. 231217167 e 231217169).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Desse modo, revela-se invalida a constituição em mora do devedor, ante a ausência de encaminhamento da notificação extrajudicial do devedor no endereço declinado no contrato, em consonância com o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao pleito de aplicação do efeito translativo para reconhecimento da extinção da ação de origem, por invalidade da constituição em mora do devedor, de igual forma, prospera.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
ad quem
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no 911/69. Confira-se

Art. 2o - (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, o artigo 3o do supracitado decreto estabelece que:
“o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 72, é no sentido de que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Logo, para comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária

é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

No caso em apreciação, o credor fiduciário, Recorrente, não comprovou a mora com o envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Recorrido, por meio de AR, no endereço constante no contrato, bem como não efetivou por meio do protesto do contrato via edital.

Como, repita-se, a notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a válida notificação ou protesto. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, em consequência, resulta na extinção do feito, nos termos o art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.” (N.U 1026952-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

Ante todo exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
Miknow e Almeida Comércio e Transporte de Minérios Ltda.
, para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária (1027127-47.2024.8.11.0041), sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC).

Consequentemente, DETERMINO a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/69), bem como a baixa na restrição de circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

CONDENO, ainda, a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024